Tribunal: STF
Processo: HC 59858
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-06-15
Data de publicação: 1982-06-15

Ementa:
CRIMES FALIMENTARES. ATRASO NA ESCRITURAÇÃO DO LIVRO REGISTRO DE
DUPLICATAS, FALTA DE RUBRICA JUDICIAL NOS BALANCOS ANUAIS E DESVIO
DE DUPLICATAS DEVIDAMENTE EMITIDAS E VENCIDAS. CONFIGURAÇÃO DESSAS
INFRAÇÕES BEM DEMONSTRADA NA SENTENÇA E NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO,
MORMENTE CONSIDERADA A SEQUENCIA E O RELACIONAMENTO DAS TRES.
"HABEAS CORPUS" INDEFERIDO.